Tribunal: TJPA
Processo: 0814272-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814272-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIAS ALVES DOS REIS

AGRAVADO: SHIRLE DOS SANTOS VIDAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0814272-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE
: Elias Alves dos Reis

AGRAVADO
: Shirle dos Santos Vidal

RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. ART. 186, §2º, DO CPC. PRECLUSÃO INOCORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I - A prerrogativa conferida à Defensoria Pública pelo art. 186, §2º, do CPC impõe ao magistrado a obrigatoriedade de determinar a intimação pessoal do assistido sempre que o ato processual demandar providência exclusiva deste.
II - A ausência de intimação pessoal do agravante, parte assistida pela Defensoria Pública, inviabilizou o fornecimento de dados essenciais à intimação das testemunhas, implicando cerceamento de defesa, uma vez que tal solicitação foi requerida pelo defensor público.
III - A decisão que indeferiu a produção da prova oral, sem a devida intimação pessoal, deve ser reformada por desrespeitar norma cogente do art. 186, §2º, do CPC.

IV - Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento com intimação pessoal do agravante.

V - Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0814272-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE
: Elias Alves dos Reis

AGRAVADO
: Shirle dos Santos Vidal

RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Elias Alves dos Reis
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
Shirle dos Santos Vidal
.

Na decisão agravada, indeferiu-se o pedido de redesignação de audiência e de produção de prova testemunhal, sob fundamento de preclusão, diante da ausência de rol tempestivo das testemunhas com nomes e endereços completos, cuja responsabilidade teria sido atribuída à defesa técnica do agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: (i) Que o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa, comprometendo o contraditório e a ampla defesa; (ii) Que a ausência de indicação de endereços das testemunhas decorreu da omissão na intimação pessoal do agravante, o que deveria ter sido providenciado pelo juízo, a pedido da Defensoria Pública, nos termos do art. 186, §2º, do CPC; (iii) Que a produção de prova oral é essencial à demonstração da aquisição legítima e do exercício pacífico da posse do imóvel discutido; (iv) Que há risco de prejuízo irreparável, caso a instrução seja concluída sem essa prova. Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo, com a consequente cassação da decisão agravada.

Foi concedido o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0814272-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE
: Elias Alves dos Reis

AGRAVADO
: Shirle dos Santos Vidal

RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia instaurada diz respeito ao indeferimento, por preclusão, do pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo agravante, sob o argumento de que a defesa não indicou, em tempo hábil, os nomes e endereços das testemunhas.

A decisão agravada desconsiderou, contudo, a prerrogativa conferida à Defensoria Pública pelo art. 186, §2º, do CPC, que dispõe expressamente:

“Art. 186, §2º. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. ”

Tal prerrogativa tem caráter imperativo e visa assegurar a efetividade do princípio do contraditório, mormente em situações que envolvem partes hipossuficientes. A sua inobservância, como no caso concreto, constitui violação ao devido processo legal e à ampla defesa e contraditório (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal).

Conforme se extrai dos autos, foi devidamente requerido pela Defensoria Pública que o agravante fosse pessoalmente intimado para fornecer os dados necessários à intimação das testemunhas. Contudo, o juízo de origem não procedeu à intimação, o que comprometeu o regular exercício do direito à prova.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a obrigatoriedade da intimação pessoal do assistido da Defensoria Pública para a prática de atos que exijam sua colaboração:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO DO ALIMENTANTE . PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR. DILIGÊNCIA NÃO ATENDIDA . CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ART. 186, § 2º DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA . RECURSO PROVIDO. I.
Da análise dos autos observa-se que, na espécie, não houve a observância do devido processo legal, na medida em que, o magistrado a quo deixou de acolher o pedido de diligência requerido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, para que fosse determinada a intimação pessoal do réu para indicar as provas que pretendia produzir. II . Inteligência do art. 186, § 2° do CPC, de acordo com o qual “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. ” RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0506149-27 .2017.8.05.0039, figurando, como apelante, ALEX CARMINO DOS SANTOS e, como apelada, K .A.A.C., representada por KAMILA POLLYANNE FERNANDES DE ALBUQUERQUE .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO. (TJ-BA - Apelação: 05061492720178050039, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA . AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 186, § 2.º, CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . SENTENÇA CASSADA. 1.compete ao impugnante demonstrar que o beneficiário da gratuidade da justiça tem condições financeiras de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o que não foi desincumbido pela ré/apelada, que limitou-se a pedir o ?indeferimento do pedido de assistência judiciária?. 2 .H
ouve cerceamento do direito de defesa do recorrente quando do julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo, antes de analisar o pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para especificar as provas que porventura pretendia produzir. O pedido formulado pelo recorrente é a prerrogativa da Defensoria Pública e está estampada no artigo 186, § 2º do CPC. 3.Restou equivocado o julgamento do feito quando estava pendente a análise do pedido formulado pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 186, § 2º do CPC .
Logo, tendo o magistrado primevo deixado de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente, o que constitui irregularidade insanável, a anulação da sentença é medida que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 01895120320128090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

É imperioso reconhecer que o indeferimento da produção de prova oral, nos moldes do que decidido pelo juízo de primeiro grau, acarreta cerceamento de defesa e deve ser reformado.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida e determinar ao juízo de origem que intime pessoalmente o agravante, assistido pela Defensoria Pública, para fornecer os dados das testemunhas arroladas, nos termos do art. 186, §2º, do CPC e em seguida prossiga com a instrução processual.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura
Relatora

Belém, 28/08/2025